Tribunal: STF
Processo: ARE 1546687
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo interno.



    2. A parte embargante aponta omissão no pronunciamento embargado, no que não analisado o mérito das questões suscitadas no extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios passíveis de serem sanados mediante embargos de declaração. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O julgador não está obrigado a pronunciar-se acerca do mérito de recurso manifestamente inadmissível. 



    5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida, consoante jurisprudência pacífica do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.